Tribunal: TJPA
Processo: 0812262-74.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812262-74.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: ANA NOGUEIRA MOURA

APELADO: MAURO GUSMAO GOMES CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI Nº 11.340/2006. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DÚVIDA QUANTO AO DOLO ESPECÍFICO DE AMEAÇAR. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará e pela assistente de acusação contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que absolveu Mauro Gusmão Gomes Cavalcante da imputação do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal, supostamente praticado contra sua ex-companheira, no contexto da Lei nº 11.340/2006, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de ameaça; (ii) estabelecer se as expressões atribuídas ao acusado revelam, com segurança, o dolo específico de intimidar exigido pelo tipo penal do art. 147 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, embora detenha especial relevância nos crimes de violência doméstica, não dispensa a necessidade de prova firme, coerente e harmônica para sustentar um decreto condenatório.

Os depoimentos colhidos em juízo mostram-se contraditórios, havendo testemunha presencial que não confirma a suposta ameaça, além da negativa do acusado quanto ao conteúdo intimidatório das falas atribuídas.

A análise contextual das expressões narradas, diante do histórico de litígio patrimonial e familiar entre as partes, não permite concluir, com o grau de certeza exigido no processo penal, pela existência de dolo específico de causar temor injusto e grave à vítima.

A prova produzida não se revela suficiente para afastar dúvidas razoáveis quanto à dinâmica dos fatos e à tipicidade subjetiva da conduta.

O julgador de primeiro grau, em contato direto com a prova oral, não incorreu em erro evidente na valoração do conjunto probatório, devendo ser prestigiada a sentença absolutória.

A condenação criminal não pode se fundar em elementos exclusivamente inquisitoriais, exigindo prova judicializada, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, mas não afasta a exigência de prova robusta e harmônica para a condenação penal.

A configuração do crime de ameaça exige prova segura do dolo específico de intimidar, não bastando expressões ambíguas ou contextualizadas em conflitos patrimoniais e familiares.

Persistindo dúvida razoável quanto à autoria ou ao elemento subjetivo do tipo penal, impõe-se a manutenção da absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 147, caput; CPP, arts. 155 e 386, incisos III e VII; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0800059-22.2024.8.14.0042, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 29.10.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.365.210/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.09.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.153.167/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
, que absolveu
Mauro Gusmão Gomes Cavalcante
, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, quanto ao crime de ameaça previsto no art. 147, caput, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006 (
sentença – ID 19782540
).

Consta da denúncia (
ID 19782470
) que o acusado, em
11/07/2022
, por volta das
9h30min
, teria proferido ameaças contra sua ex-companheira
Ana Nogueira Moura
, em estabelecimento comercial pertencente ao casal, afirmando, dentre outras expressões,
“prefiro te ver morta a ter que pagar qualquer valor”
, bem como, na presença de policiais militares,
“isso não vai ficar assim”
.

Recebida a denúncia (
ID 19782472
), o feito seguiu com regular instrução, sendo ouvida a vítima, testemunhas e interrogado o réu. Ao final, o Juízo a quo concluiu pela existência de dúvidas relevantes quanto à dinâmica dos fatos, à tipicidade da conduta e à suficiência probatória, absolvendo o acusado.

Irresignado, o
Ministério Público
interpôs apelação (
razões – ID 19782546
), sustentando que o conjunto probatório — especialmente a palavra da vítima, corroborada por testemunhos policiais — seria suficiente para a condenação, pugnando pela reforma da sentença.

Também interpôs recurso a
assistente de acusação, Ana Nogueira Moura
(
apelação – ID 19782551
), reiterando a tese de que restaram comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, defendendo a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica.

Em contrarrazões, o apelado requereu o
desprovimento dos recursos
, sustentando a manutenção da sentença absolutória, ao argumento de que as provas produzidas em juízo mostraram-se contraditórias e insuficientes para amparar um decreto condenatório (
contrarrazões – ID 19782549 e ID 31186162
).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público em segundo grau, que opinou pelo
conhecimento e provimento do recurso ministerial
, entendendo presentes os elementos necessários à condenação.

É o relatório.

À Revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL

1. Mérito recursal

Os recursos cingem-se à insurgência contra a sentença absolutória que, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, absolveu
Mauro Gusmão Gomes Cavalcante
da imputação do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), supostamente praticado no contexto da Lei nº 11.340/2006.

Sustentam os apelantes, em síntese, que o conjunto probatório seria suficiente para embasar um decreto condenatório, notadamente diante da palavra da vítima, corroborada por depoimentos de policiais militares, defendendo-se a especial relevância do relato da ofendida nos crimes de violência doméstica.

Sem razão, contudo.

2. Da fragilidade probatória e da manutenção da absolvição

É consabido que, nos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher,
a palavra da vítima assume especial relevância
, sobretudo quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos probatórios. Tal orientação, entretanto,
não autoriza a mitigação do
standard
probatório exigido para a condenação penal
, tampouco afasta a incidência do princípio constitucional da presunção de inocência.

No caso concreto, conforme bem delineado na sentença (ID 19782540), a prova produzida sob o crivo do contraditório
não se revelou segura, coesa e suficiente
para demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência do delito de ameaça, especialmente quanto ao
dolo específico de intimidar
, elemento subjetivo indispensável à configuração do tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal.

Com efeito, embora a vítima tenha afirmado ter sido ameaçada, os depoimentos colhidos em juízo
não se mostraram uníssonos
.

Destaca-se que uma das testemunhas presenciais afirmou
não ter ouvido as expressões ameaçadoras atribuídas ao acusado
, ao passo que o próprio réu negou ter dirigido a frase “isso não vai ficar assim” à vítima, sustentando tratar-se de manifestação genérica relacionada à situação vivenciada.

Ademais, a análise contextual das falas atribuídas ao acusado — especialmente diante do histórico de litígio patrimonial e familiar existente entre as partes —
não permite concluir, com a certeza exigida no processo penal
, que as expressões narradas tenham sido proferidas com inequívoco propósito de causar temor injusto e grave à ofendida, sendo plausível, como assentou o Juízo a quo, interpretação diversa da sustentada pela acusação.

Nesse cenário, subsistem
dúvidas razoáveis
acerca da real dinâmica dos fatos e da tipicidade subjetiva da conduta, circunstância que inviabiliza a prolação de édito condenatório.

3. Aplicação do princípio do in dubio pro reo

O processo penal democrático repele condenações fundadas em juízo de probabilidade. A condenação criminal exige
prova robusta, segura e indene de dúvidas
, ônus do qual a acusação não se desincumbiu no caso concreto.

Assim, diante da inexistência de prova suficiente para a formação de um juízo de certeza quanto à autoria delitiva e ao elemento subjetivo do tipo, impõe-se a manutenção da absolvição, em estrita observância ao princípio do
in dubio pro reo
, corolário lógico da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal).

Consoante leciona Aury Lopes Jr., “o processo penal é um instrumento de garantia e não de risco; e o in dubio pro reo não é uma concessão graciosa, mas uma exigência do Estado Democrático de Direito”.

Deve-se respeitar o princípio do in dubio pro reo. A absolvição foi corretamente fundamentada no art. 386, VII, do CPP, diante da dúvida razoável sobre a autoria e a dinâmica dos fatos. Como é cediço, o sistema penal exige prova segura e firme para ensejar condenação, o que não se verifica nos presentes autos.

O juízo monocrático, que esteve em contato direto com os sujeitos processuais e colheu pessoalmente os depoimentos, entendeu não haver segurança para a condenação.

Não se verificando erro evidente na valoração da prova ou nulidade, impõe-se o respeito à soberania da instância julgadora.

Tal fragilidade probatória, portanto, é incontornável. O art. 155 do CPP estabelece que:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.”

Dessa forma, embora os elementos colhidos na fase policial possam integrar o acervo probatório, sua utilização isolada, sem corroboração em juízo, não autoriza a imposição de um édito condenatório.

Nesse contexto,
em que o conjunto probatório não se mostra harmônico, coeso e robusto o suficiente para sustentar uma condenação criminal
, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, conforme art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Neste sentido transcrevo:

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE E GRAVE. ARTIGO 129,
CAPUT
, E ARTIGO 129, §1º, INCISO II, DO CPB. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

DE CONDENAÇÃO DAS APELADAS PELOS CRIMES CAPITULADOS NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelações penais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo Assistente de Acusação, contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pontas de Pedras, que proferiu sentença, absolvendo as acusadas ROSIANE SILVA DA SILVA E ROSIMEIRE SILVA DA SILVA, dos delitos previstos no art. 129, caput, do CPB, praticado contra a vítima Erica Ilma Santos Tavares e no art. 129, §1º, inciso II, do CPB, tendo como vítima Edivane da Silva Santos, com fulcro no art. 386, VII, CPP. O Ministério Público e o Assistente de Acusação requerem a condenação das apeladas pugnando pela reforma da sentença absolutória.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: Avaliar a constatação de provas suficientes para demonstrar a ocorrência dos crimes de lesão corporal de natureza leve e grave.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o arcabouço probatório constante dos autos, através da sentença de ID 24682801, a juíza de primeiro grau, de forma acertada, reconheceu que,
muito embora a materialidade do crime de lesão corporal esteja comprovada pelos laudos periciais juntados aos autos, no que tange a autoria do crime, após a instrução processual, ficou comprovado que na realidade houve prática de lesões recíprocas entre as denunciadas e as vítimas, de modo que não foi possível verificar quem de fato iniciou as agressões e quem agiu em legítima defesa, sendo, pois imperativa a absolvição das acusadas por insuficiência de provas
.

4. Restando evidenciada a fragilidade do conjunto probatório, forçoso reconhecer o
princípio in dúbio pro reo
. Sentença absolutória mantida.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, caput, art. 129, §1º, II; CPP, art. 386, VII. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800059-22.2024.8.14.0042 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/10/2025).

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente, no sentido de que não se poder condenar exclusivamente com provas colhidas na fase inquisitorial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POLICIAIS MILITARES DECLARARAM NÃO SE RECORDAR DA OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA DELITIVA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO REO.

1. "A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, é inadmissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis" (AgRg no AREsp n. 2.365.210/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023)

2. No caso, apesar de evidenciada a materialidade delitiva, não foi produzida prova judicializada apta a comprovar a autoria do delito, porquanto as testemunhas policiais, quando ouvidas em juízo, declararam não se recordar dos fatos, tendo apenas ratificado o teor das declarações prestadas perante a Autoridade policial, mediante confirmação de suas assinaturas no termo de depoimento de condutor.

3. Não foram, portanto, apresentadas provas produzidas em juízo que apontassem os agravantes como autores do delito de tráfico.

4. Reconsideração da decisão monocrática proferida às fls. 380-382, tornando-a sem efeito, para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de absolver os agravantes do delito de tráfico de drogas, porquanto ausente prova judicializada, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a sustentar uma condenação.

(AgRg no AREsp n. 2.153.167/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)- negrito nosso

Assim, entendo que
a sentença recorrida se mostra escorreita
, tendo corretamente avaliado os elementos constantes dos autos à luz do devido processo legal e dos princípios constitucionais da ampla defesa e presunção de inocência.

Portanto, ausentes elementos novos que infirmem a r. sentença absolutória, não há que se falar em reforma do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026